Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015230-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIO ABAMA - CPF: 383.979.431-53 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATAÇÃO POR PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. REGULARIDADE FORMAL DAS CONTRATAÇÕES.
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 2021 NÃO COMPANHADA POR PROCESSO SELETIVO.
INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017.
REDUÇÃO
DA NULIDADE CONTRATUAL
PARA O PERIODO DE 2021 A 2024
.
DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculos temporários sucessivos de professor e determinou o pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
saber se há desvirtuamento da contratação temporária quando há múltiplos contratos com base em processos seletivos distintos e, em consequência, se é devido o pagamento de FGTS em tais hipóteses
; (
ii
) saber se a contratação temporária reiterada de professora por períodos letivos sucessivos, sem
necessidade transitória, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e enseja a nulidade contratual com consequente direito ao FGTS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária está prevista na legislação estadual, com base na LC no 600/2017 e alterações.

4. Não houve sucessivas prorrogações ininterruptas, mas contratações baseadas em certames distintos, observando-se os prazos legais.

5.
Ademais, O enquadramento jurídico correto da contratação temporária, no caso concreto, é o do art. 2o, inciso XII, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, por se tratar de prestação de serviços essenciais em razão de concurso público com vagas não preenchidas.

6.
Contudo, o
contrato
a partir de 2021 não observou o
prazo legal de 36 meses
o que
configura renovação sucessiva ou prorrogação irregular, existindo nulidade
a partir de 2021
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado De Mato Grosso contra a sentença proferida
,
que julgou procedente o pedido reconhecendo o direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS em razão da alegada nulidade dos contratos temporários firmados entre 20
20

2024
, com fundamento em desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Estado alega, em síntese, que: os contratos respeitaram a legalidade formal e decorreram de processos seletivos distintos; não houve prorrogação sucessiva indevida, tampouco vínculo contínuo; não se caracterizou a hipótese de necessidade permanente, o que descaracterizaria a situação excepcional da contratação; o vínculo é administrativo, sendo indevido o pagamento de FGTS sem declaração de nulidade nos moldes do art. 19-
A da Lei no 8.036/90; pugna, ao final, pela reforma da sentença e julgamento de improcedência da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade de contratos temporários firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que os vínculos, embora formalmente distintos, configurariam relação única, contínua e nula, ensejando o pagamento de FGTS.

Entretanto, não restou demonstrada a existência de vínculo único ou desvirtuamento da contratação temporária
, do período de 2019 a 2020
.

É o que
verifica-se nos autos, através dos holerites juntados na exordial que:
Os
contrato
s dos períodos de 2019 a 2021
fo
ram
celebrado com base em processo seletivo próprio, critérios objetivos e termo inicial e final bem definidos; Os contratos obedeceram aos prazos máximos estabelecidos pela LC 600/2017, com as modificações introduzidas pelas
LCs
719/2022 e 755/2023;
Houve interrupções regulares
entre os vínculos, o que descaracteriza continuidade funcional ininterrupta; A autora não comprovou que a função exercida era estruturalmente permanente, tampouco trouxe prova de que substituía vagas efetivas.

O simples fato de os contratos tratarem da mesma função pública não basta para caracterizar vínculo único.

Ademais, o art. 19-A da Lei no 8.036/90 somente se aplica em casos de nulidade declarada por ausência de concurso público com prestação de serviço contínua e comprovadamente irregular, o que não se verifica no caso.

Precedentes deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022). (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

Logo, a nulidade contratual não se aplica no período de 2019 e 2020, não tendo o direito ao recebimento do FGTS, nesse período.

A
Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, no art. 2o, incisos VIII e XII e no art. 11, incisos II e IV, o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

VIII - contratação para
substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) mese
s, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo,
desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

(...)

XII -
prestação de serviços essenciais ou urgentes
, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e
VIII do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

IV -
36 (trinta e seis) meses
, nos casos dos incisos VII e
XII do art. 2o
desta Lei Complementar.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos
I,
II
e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses
nas
situações previstas no inciso IV
do caput deste artigo
(grifei).

Compulsando os autos,
verifica-se
, a partir das
fichas financeiras
juntadas aos autos,
referente aos anos de
2021,
2022, 2023 e 2024,
que a contratação não teve por finalidade a substituição de servidor efetivo
, não se aplicando o inciso VIII do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, como entendeu o Juízo de origem.

Todavia, o caso do recorrido se
enquadra a hipótese no inciso XII do artigo 2o,
pois não foi observado
o prazo máximo contratual de 36 (trinta e seis) meses
, a partir do ano de 2021 até o ano de 2024.

Desse modo, nulos os contratos a partir de 2021
até o ano de 2024
, devida é o recebimento do FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para afastar a nulidade contratual, e pagamento do FGTS, referente aos anos de 2019 e 2020, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025